Tribunal: TJSP
Processo: 1017252-86.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. UNIDADE SITUADA EM CONDO-HOTEL. Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Sentença de parcial procedência. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUTURA ADMINISTRADORA HOTELEIRA. Reconhecimento. Administradora hoteleira que não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária. Autora que tinha ciência da posição de administradora do "pool"

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. UNIDADE SITUADA EM CONDO-HOTEL. Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Sentença de parcial procedência. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUTURA ADMINISTRADORA HOTELEIRA. Reconhecimento. Administradora hoteleira que não integra a cadeia de fornecimento relativa à incorporação imobiliária. Autora que tinha ciência da posição de administradora do "pool" hoteleiro da corré IHG. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. APLICABILIDADE DO CDC. Incidência na espécie. Adoção da teoria finalista mitigada. Ausência de provas de que a autora seja investidora contumaz, com experiência em incorporação, construção e venda de imóveis. Figura do consumidor investidor reconhecida. Precedente do STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GRUPO CEDROS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Não acolhimento da insurgência recursal. Ré que é partícipe da cadeia de fornecimento, responsável pela oferta e venda das unidades. Responsabilidade solidária pela ofensa sofrida pela autora. Inteligência dos artigos 7o e 14 do CDC. Falha na prestação do serviço configurada. Empreendimento irregular desde o início das vendas, que sequer foi construído. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO. Contrato que vincula o início das obras ao registro da incorporação imobiliária, que nunca ocorreu. Cláusula abusiva. Condição nula de pleno direito e violadora dos art. 6o, II e 51, IX, do CDC. DANOS MORAIS. Insurgência recursal da corré GRUPO CEDROS parcialmente acolhida. Valor arbitrado que comporta redução de R$ 30.000,00 para R$ 10.000,00, em observância ao princípio da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. LUCROS CESSANTES. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Possibilidade de cumulação dos pedidos de rescisão contratual e de indenização por lucros cessantes. Precedentes. Contrato com cláusula expressa de rentabilidade garantida, por dois anos a partir da inauguração do empreendimento. Indenização devida, a fim de que a autora seja colocada na situação em que estaria caso o contrato tivesse sido cumprido. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DA AUTORA E DA CORRÉ IHG PROVIDOS. RECURSO DA CORRÉ GRUPO CEDROS PARCIALMENTE PROVIDO." (v.33928).